Tribunal: TJSP
Processo: 0001802-93.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Regime semiaberto mantido. Recursos não providos